Tribunal: TJDFT
Processo: 0723932-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723932-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WILSON GUERINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA No 94.008514-1. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. 1. Trata-se de liquidação de sentença decorrente da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, a realizar a devolução da diferença entre o índice de correção monetária aplicado pelo Banco do Brasil (IPC de 84,32%) e o índice aplicável em março de 1990 BTN-f (41,28%), em que o Agravante/liquidado insurge em face da homologação do valor constatado mediante perícia judicial contábil. 2. Da análise dos laudos periciais apresentados, denota-se que o cálculo do valor devido foi realizado conforme os parâmetros estabelecidos pelo Acórdão exequendo, o que se extrai dos apêndices de 01 a 03 anexos ao laudo pericial (ID. 148659904 da origem). Além disso, o laudo complementar do expert judicial rechaçou de forma clara e técnica, todos os pontos de impugnação apresentados pelo executado, ratificando os cálculos apresentados. 3. Assim, não deve ser acolhida a irresignação do agravante quanto ao método utilizado na perícia, mantendo-se a homologação dos cálculos apresentados pelo expert. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, porque, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) artigos 509, inciso II, e 511, argumentando sobre a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum quando se tratar de sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS e do STJ, a fim de comprová-la. Articula, ainda, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sobre a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema 1.169 do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado malferimento aos artigos 130, inciso III, 131, 132, 509, inciso II, e 511, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Registre-se, ademais, que “4. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Do mesmo modo não deve ser admitido o apelo especial quanto ao pedido referente à suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Demais disso, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a questão sobre “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” sequer foi objeto de decisão no presente acórdão. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030